Tribunal: TJMT
Processo: 1031392-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1031392-84.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
AGRAVADO: RICARDO ALVES ATHAIDE
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – CRÉDITO DECORRENTE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NATUREZA ALIMENTAR – IMPENHORABILIDADE RELATIVA – POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO – PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – PENHORA PARCIAL – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, não possui caráter absoluto, admitindo relativização em situações excepcionais, especialmente quando inviabilizados outros meios executórios e desde que a constrição não comprometa a subsistência digna do devedor.
No caso, cuida-se de crédito decorrente de honorários sucumbenciais no valor de R$288.433,48, cuja titularidade é atribuída ao executado, profissional atuante da advocacia, sendo desproporcional considerar que sua integralidade se destina à subsistência imediata.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em especial no EREsp no 1.874.222/DF, reconhece a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade mediante ponderação entre os princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade para o devedor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana.
Diante da relevância do crédito exequendo, da ausência de comprovação de excesso de penhora ou de comprometimento da subsistência do devedor, revela-se juridicamente cabível a penhora parcial sobre 30% do crédito identificado, garantindo-se equilíbrio entre os interesses das partes.
Agravo de instrumento parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031392-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NATALIA MEDEIROS - CPF: 360.182.468-05 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (AGRAVADO), MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 24.988.627/0001-60 (AGRAVANTE), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), ANA DIRCE DE SOUZA CARVALHO - CPF: 229.959.271-72 (TERCEIRO INTERESSADO), A.D.C. ATHAIDE CONFECÇÕES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – CRÉDITO DECORRENTE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NATUREZA ALIMENTAR – IMPENHORABILIDADE RELATIVA – POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO – PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – PENHORA PARCIAL – CABIMENTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, não possui caráter absoluto, admitindo relativização em situações excepcionais, especialmente quando inviabilizados outros meios executórios e desde que a constrição não comprometa a subsistência digna do devedor.

No caso, cuida-se de crédito decorrente de honorários sucumbenciais no valor de R$288.433,48, cuja titularidade é atribuída ao executado, profissional atuante da advocacia, sendo desproporcional considerar que sua integralidade se destina à subsistência imediata.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em especial no EREsp no 1.874.222/DF, reconhece a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade mediante ponderação entre os princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade para o devedor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana.

Diante da relevância do crédito exequendo, da ausência de comprovação de excesso de penhora ou de comprometimento da subsistência do devedor, revela-se juridicamente cabível a penhora parcial sobre 30% do crédito identificado, garantindo-se equilíbrio entre os interesses das partes.

Agravo de instrumento parcialmente provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1031392-84.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

AGRAVADO:

RICARDO ALVES ATHAIDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, subscrita pelo Juiz de Direito
Alexandre Elias filho
, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença no 0004368-88.1996.8.11.0041, por meio da qual foi indeferido o pedido de penhora no rosto dos autos formulado pela exequente, sob o fundamento de que o crédito perseguido – honorários advocatícios – possui natureza alimentar e, portanto, é impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

Nas razões do agravo (Id. 314178363), a parte agravante sustenta, em síntese, que o pedido de penhora no rosto dos autos do processo no 1009084-65.2024.8.11.0040, em trâmite perante a 2a Vara Cível de Sorriso/MT, teve por objeto crédito de R$288.433,48 (duzentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e trinta e três centavos e quarenta e oito centavos), referente a honorários advocatícios de titularidade do executado, já depositados judicialmente.

Diz que embora tais verbas tenham natureza alimentar, sua impenhorabilidade é relativa, podendo ser mitigada quando a constrição não comprometer a subsistência do devedor.

Afirma que há precedentes do Superior Tribunal de Justiça, notadamente os REsps nos. 1.356.404/DF e 1.326.394/SP, que admitem a penhora parcial de honorários em situações excepcionais.

Elucida que o executado, advogado e devedor na execução, busca frustrar a satisfação do crédito, inclusive tendo requerido a substituição do polo ativo da ação onde é credor, com o objetivo de esvaziar a eficácia da constrição pretendida.

Defende, no mais, que a decisão da 2a Vara Cível de Sorriso/MT reconheceu a tentativa de manobra e suspendeu o pedido de substituição do polo ativo naquele feito; e complementa que a execução deve se realizar no interesse do credor, conforme art. 797 do CPC, e que, no caso, mesmo eventual penhora parcial de 30% sobre os honorários não comprometeria a dignidade do devedor, considerando o valor elevado do crédito e a estrutura econômica do escritório do executado.

Requer, ao final, (i) o recebimento e processamento do agravo; (ii) a concessão de tutela recursal para imediata determinação de penhora no rosto dos autos do processo no 1009084-65.2024.8.11.0040; (iii) o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e autorizar a penhora integral ou parcial do crédito de honorários; e (iv) a intimação do juízo de origem para cumprimento da medida deferida.

Na peça Id. 314670860 foi apresentada contraminuta pelo agravado
RICARDO ALVES ATHAIDE
, sustentando, em suma, que o recurso não merece provimento, pois o agravante omitiu informações relevantes e decisões já proferidas no juízo de origem e por ela mesmas anuídas.

Alega que há averbação de certidão premonitória sobre imóvel de valor superior ao débito, além de penhora já deferida sobre aluguéis e sobre o mesmo imóvel, com anuência expressa da agravante quanto à alienação por iniciativa particular.

Sustenta que o deferimento do agravo configuraria excesso de penhora. Argumenta que o crédito exequendo não possui natureza alimentar, tratando-se de cessão de crédito oriundo de cobrança de aluguéis, enquanto os honorários objeto da penhora requerida são verba alimentar, protegida pela regra do art. 833, IV, do CPC.

Reforça que o crédito pretendido pertence à sociedade de advogados, e não exclusivamente ao agravado, sendo destinado também aos demais advogados da banca.

Cita a Súmula Vinculante no 47 do STF e precedentes do STJ no sentido da impenhorabilidade de honorários advocatícios, inclusive com fundamento constitucional (art. 1o, III, da CF/88).

Ressalta que a tentativa de penhora representa violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial. Requer, ao final, a manutenção da decisão agravada e o indeferimento do pedido de tutela recursal.

Custas de preparo recolhidas (Id. 314191854).

A liminar recursal foi por mim
deferida
em 19/09/2025, nos termos da decisão monocrática Id. 316055890, para determinar a imediata averbação da penhora no rosto dos autos do processo no 1009084-65.2024.8.11.0040, até o julgamento do mérito do recurso em momento oportuno.

Embargos de declaração da parte recorrida na peça Id. 318639872, apontando omissões na decisão monocrática.

Resposta aos aclaratórios no Id. 321398390.

Réplica à contraminuta de agravo de instrumento na peça Id. 322159861, pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0004368-88.1996.8.11.0041, que indeferiu pedido de penhora no rosto dos autos formulado com relação a crédito existente no processo no 1009084-65.2024.8.11.0040, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, de titularidade do executado Ricardo Alves Athaide, no valor de R$288.433,48 (duzentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e trinta e três reais e quarenta e oito centavos).

O agravante, nas razões recursais (Id. 314178363), sustenta que, embora os honorários advocatícios tenham natureza alimentar, tal atributo não pode ser compreendido como absoluto, sob pena de transformar-se em verdadeiro instrumento de blindagem patrimonial, em flagrante prejuízo à efetividade da execução. Defende que o crédito é expressivo e encontra-se judicialmente disponível, sem comprovação de que sua integralidade se destine ao sustento do devedor e de sua família. Alega, ainda, que o executado tentou transferir a titularidade da verba à sociedade de advogados da qual integra, ato que, inclusive, foi suspenso pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sorriso, em razão da constrição anteriormente determinada. Invoca, como amparo jurídico, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, notadamente os REsp 1.356.404/DF, REsp 1.326.394/SP e EREsp 1.874.222/DF, todos no sentido de admitir, em caráter excepcional, a relativização da impenhorabilidade das verbas alimentares, quando preservada a dignidade do devedor. Requer, ao final, o provimento do recurso para determinar a penhora sobre o valor integral do crédito ou, subsidiariamente, sobre o equivalente a 30% da verba constrita.

Em contraminuta (Id. 314670860), o agravado defende a manutenção da decisão recorrida. Alega que o crédito pleiteado pela agravante não possui natureza alimentar, pois se originou de cessão de crédito proveniente de ação de cobrança de aluguéis. Destaca que os honorários que são objeto da penhora decorrem do exercício da advocacia, foram arbitrados judicialmente em ação patrocinada pelo agravado e possuem natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil, e da Súmula Vinculante no 47 do Supremo Tribunal Federal. Alega, ainda, que tais valores não pertencem exclusivamente ao agravado, uma vez que foram objeto de requerimento de substituição do polo ativo da execução por sociedade de advogados, da qual o executado é integrante, nos termos do art. 85, § 15, do mesmo diploma legal. Acrescenta que há outros bens já penhorados, inclusive imóvel e aluguéis, e que eventual provimento do recurso implicaria excesso de penhora.

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“
Processo
: 0004368-88.1996.8.11.0041.

AUTOR(A): MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

EXECUTADO: A.D.C. ATHAIDE CONFECCOES LTDA, ANA DIRCE DE SOUZA CARVALHO, RICARDO ALVES ATHAIDE

Vistos.

Cuida-se de pedido do exequente ID 199434205 para que seja determinada a
penhora no rosto dos autos
no cumprimento de sentença provisório no 1009084-65.2024.8.11.0040, visando alcançar eventuais valores referentes a honorários sucumbenciais de titularidade do executado.

É o breve relatório. Decido.

De fato, o
art. 860 do CPC
autoriza a penhora no rosto dos autos, desde que se trate de crédito disponível do executado. Entretanto, no caso em análise, o crédito perseguido refere-se a
honorários advocatícios sucumbenciais
, verba de nítida natureza
alimentar
.

Nos termos do
art. 833, IV, do CPC
, são impenhoráveis vencimentos, salários, proventos e verbas de caráter alimentar, ressalvada a hipótese do §2o do mesmo dispositivo, aplicável apenas quando se tratar de execução de prestação alimentícia, o que não se verifica na espécie.

Assim, diz a jurisprudência:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Reserva de honorários de sucumbência. Possibilidade. Verba de caráter alimentar pertencente ao patrono . Dicção do artigo 85, § 14, do CPC, e artigo 24, da Lei no 8.906/94. Crédito que se equipara aos de natureza trabalhista em eventual concurso de credores. Decisão reformada . RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21235990520248260000 São Paulo, Relator.: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 02/07/2024, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2024).

Diante disso, nota-se a natureza alimentar da verba nos autos de cumprimento de sentença provisório no 1009084-65.2024.8.11.0040, e da inexistência de crédito de natureza alimentar nessa execução,
não havendo possibilidade em autorizar a penhora postulada
.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de penhora no rosto dos autos
.

Intimem-se o
exequente
para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias.

Cumpra-se.

CUIABÁ, 28 de agosto de 2025.

Alexandre Elias Filho

Juiz(a) de Direito”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que deve prosperar em parte.

A controvérsia submetida à apreciação diz respeito à possibilidade jurídica da penhora parcial de crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais, cuja natureza alimentar foi reconhecida tanto pelo juízo de origem quanto pelo próprio agravado, com fulcro na alegação de que tal verba encontra-se protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A decisão agravada amparou-se na literalidade do art. 833, IV, e §2° do CPC, que dispõem:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;

(...)

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8o
, e no
art. 529, § 3o
.”

Não obstante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a relativização da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, no que se incluem os honorários advocatícios, desde que assegurada à subsistência digna do devedor.

Neste sentido, no julgamento dos
Embargos de Divergência no REsp no 1.874.222/DF
, a Corte Especial do STJ firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015 não é absoluta, podendo ser mitigada mediante ponderação dos princípios da menor onerosidade da execução para o devedor e da efetividade para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2.
Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.
3.
Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.
4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1 .518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.”
(STJ - EREsp: 1874222 DF 2020/0112194-8, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/04/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/05/2023)

No caso concreto, os autos demonstram que o crédito em discussão, embora classificado como verba alimentar,
corresponde à quantia elevada de R$288.433,48
(duzentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e trinta e três reais e quarenta e oito centavos), sendo incompatível, pela sua elevada monta, com o argumento de que sua integralidade é indispensável à sobrevivência do executado. Acrescente-se que o próprio agravado figura como advogado de relevante atuação profissional, com escritórios em múltiplos Estados, o que enfraquece a presunção de insuficiência de renda.

Ademais, o juízo da 2a Vara Cível de Sorriso reconheceu, expressamente, que a tentativa de substituição do polo ativo da execução dos honorários, para atribuí-los à sociedade de advogados, pode configurar expediente destinado a esvaziar a medida constritiva, razão pela qual suspendeu a alteração pretendida.

Esse fato reforça a pertinência da tese sustentada pela parte agravante quanto à intenção de frustrar a eficácia da execução originária.

Por outro lado, embora o agravado alegue a existência de outras penhoras válidas, inclusive sobre imóvel e aluguéis, não há nos autos elementos que comprovem a efetividade ou suficiência desses meios para a satisfação do crédito executado, tampouco qualquer prova de excesso de penhora, de modo que, a alegação, nesse ponto, permanece desprovida de lastro documental concreto.

Contudo, não obstante seja o caso de se efetivar a penhora, a ponderação entre os valores em conflito, conforme orientado pelo STJ, exige considerar a razoabilidade da medida.

Assim, revela-se desproporcional autorizar a penhora integral do crédito, mas plenamente
compatível com os princípios da execução admitir a penhora parcial em patamar que não comprometa o núcleo essencial da verba alimentar
, como sugerido pelo escritório agravante.

Dessa forma, considerando o valor total depositado, a natureza alimentar da verba, a relevância da obrigação exequenda e a ausência de demonstração de comprometimento da subsistência do devedor, entendo que mostra-se
juridicamente adequada a penhora sobre o percentual de 30% do crédito objeto do processo no 1009084-65.2024.8.11.0040
, valor este que deverá permanecer bloqueado até ulterior deliberação no juízo de origem.

Diante do exposto, com fundamento no art. 833, IV, c/c § 2o do CPC, interpretado à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em especial o EREsp no 1.874.222/DF,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao agravo de instrumento
para reformar a decisão agravada e determinar a
penhora no rosto dos autos do processo no 1009084-65.2024.8.11.0040, limitada ao percentual de 30% do valor do crédito depositado
em favor do executado Ricardo Alves Athaide, a ser utilizado na satisfação do crédito exequendo, devendo serem informados para cumprimento deste comando o Juízo
a quo
e o Juízo da 2a Vara Cível de Sorriso/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026